Tribunal: TJSP
Processo: 1009479-35.2019.8.26.0066
Classe: Remessa Necessária Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501461
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1009479-35.2019.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrido BRAZ AUGUSTO FLAVIO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Mantiveram a r. sentença.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente) e LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
EVARISTO DOS SANTOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1009479-35.2019.8.26.0066 -Voto no
2
RN n° 1.009.479-35.2019.8.26.0066 – Barretos – 3a Vara Cível
Voto no 43.137
Recte. JUÍZO EX OFFICIO
Recdo. BRAZ AUGUSTO FLAVIO DA SILVA
(Proc. n° 1.009.479-35.2019.8.26.0066)

OBRIGAÇÃO DE FAZER
Fornecimento de aparelho CPAP e máscara nasal. Inaplicação do
Tema no 106 pelo C. STJ. Presença dos pressupostos necessários à
concessão. Fornecimento que se impõe.
Mantem-se a r. sentença.

1.
Trata-se de reexame de concessão (fls. 33/36) de mandado de segurança
(fls. 01/06) para fornecer aparelho "CPAP" e "Máscara Nasal" a enfermo hipossuficiente.

Não oferecidos recursos voluntários.

É o relatório.

2.
Mantém-se a r. sentença.

Apresenta-se o requerente como portador de "síndrome da apneia obstrutiva
do sono SAOS (CID-10 G47.3)" de grau acentuado, pleiteando o fornecimento de
aparelho "CPAP" e "Máscara nasal", necessários para a manutenção de sua saúde.

Apreciada a questão pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp no
1.657.156/RJ - Tema no 106 - DJ-e de 04.05.18), com o seguinte teor a tese fixada:

"TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 A concessão dos
medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença
cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico
fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da
imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia,
para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii)
incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii)
existência de registro na ANVISA do medicamento. 5. Recurso especial do Estado
do Rio de Janeiro não provido. Acórdão submetido à sistemática do art. 1.036 do
CPC/2015." (REsp no 1.657.156/RJ j. de 25.04.18 DJ-e de 04.05.18 Rel.
Min. BENEDITO GONÇALVES).

Inaplicável a solução lá firmada ao caso dos autos, uma vez que o pleito
refere-se ao fornecimento de aparelho e não de medicamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1009479-35.2019.8.26.0066 -Voto no
3
Prossegue-se, assim, na apreciação da pretensão.
Há diagnóstico (síndrome da apneia obstrutiva do sono SAOS, CID-10
G47.3), prescrição médica indicando a necessidade de uso do aparelho (fl. 11) e indícios
de que o paciente não tem condições financeiras de arcar com a despesa decorrente (fl. 8),
deferido, inclusive, o benefício da justiça gratuita (fl. 17).

Concessão encontra pleno respaldo legal (art. 196 da CF/88; artos. 219,
parágrafo único, IV; 222, V e 223, I, da CE/89; e artos. 6o, I, 'd' e 43, da Lei no
8.080/90).
Assim
tem
decidido
esta
Colenda Câmara (AC
no
1.003.718-32.2017.8.26.0506
v.u.
j.
de
12.04.20

Rel.
Des. LEME
DE
CAMPOS; AC no 1.000.554-06.2017.8.26.0653 v.u. j. de 13.03.20 Rel. Des. SILVIA
MEIRELLES; AC no 1.002.372-68.2014.8.26.0565 v.u. j. de 19.02.20 SIDNEY
ROMANO DOS REIS; e AC no 1.000.598-63.2019.8.26.0165 v.u. j. de 06.12.19 Rel.
Des. REINALDO MILUZZI).
A conveniência do aparelho, no caso, é da responsabilidade do Dr. JOSÉ
LUIZ IUNES FILHO (CRM no 108.976 fls. 11), como decorre do Código de Ética
Profissional (Resolução no 1.931, de 17.09.09 do Conselho Federal de Medicina).
Custas na forma da lei. Descabidos honorários (art. 25, da Lei no 12.016,
de 07.08.09, Súmula no 502 do STF e Súmula no 105 do STJ).
Mantida a decisão.
Desnecessárias maiores considerações.

3. Mantenho a r. sentença.

EVARISTO DOS SANTOS
Relator
(assinado eletronicamente)